Tribunal: STF
Processo: HC 71368
Classe: HC
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1994-12-06
Data de publicação: 1994-12-06

Ementa:
E  M  E  N  T A:  Crime  permanente:  termo  inicial da
prescrição.
1.             A  instauração  do   inquerito  policial  não  implica
necessariamente a cessação do crime permanente e o inicio consequente
do  prazo  prescricional: se  a  abertura do  inquerito  e posterior,
simultanea ou antecedente a cessação da permanencia e questão de fato
e  não de direito,  a ser deslindada  a luz dos dados contingentes do
caso concreto.
2.             Afirmada  na  denuncia   que  a  associação  criminosa
perdurava  até a  sua  data, há  de  situar-se no  seu  recebimento a
cessação  de permanencia do  delito e o  ponto inicial da contagem da
prescrição (HC 40.405, 4.3.64, Evandro Lins).